Tribunal: TJMT
Processo: 1004912-74.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004912-74.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IAN EMANUEL LISBOA FREIRE (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 14 DA LEI 10.826-2003 – SENTENÇA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE– PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA
–
INSURGÊNCIA DO MINISTERIAL
–
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO (VIRTUAL) – VIABILIDADE– AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – VEDAÇÃO – SÚMULA Nº 438 DO STJ –
PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E TJMT – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO PARA O SEU REGULAR PROSSEGUIMENTO.

Impossibilidade de reconhecimento da
prescrição antecipada (virtual, em perspectiva ou projetada), diante da ausência de previsão legal, a teor do verbete sumular nº 438 do STJ, editada no dia 13 de maio de 2010, dispõe que: "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, nos autos ação penal n. 1004912-74.2022.8.11.0000, que julgou extinta a punibilidade estatal, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade antecipada/ virtual. (Id. 121642028 – p. 97)

Inconformado, o Ministério Público busca a reforma da decisão proferida. Em suas razões, sustenta que não há que se falar em prescrição virtual da pretensão punitiva favorecendo o recorrido, requerendo a retomada da marcha processual, até a prolação da nova sentença.

Em contrarrazões, a defesa pugnou pela improcedência do recurso interposto pelo órgão acusador. (Id. 121642028 – p. 112)

Por outro lado, a d. Procuradoria de Justiça em parecer subscrita pela i. Procuradora de Justiça – Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo provimento do recurso interposto, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 122891490)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INSURGÊNCIA DO PARQUET.
O prazo prescricional deve ser aquilatado pela pena aplicada em concreto, ou, pelo máximo da pena aplicável ao delito, não sendo admissível a prescrição pela pena em perspectiva, por absoluta ausência de amparo legal no ordenamento jurídico pátrio – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
Parecer pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Como visto, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Sustenta o
Parquet
, contudo, ser incabível o reconhecimento da prescrição virtual, salientando que tal entendimento encontra amparo na jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores. Prossegue, ainda, apontando que o crime praticado pelo recorrido somente prescreverá no mês de março do ano de 2024.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...] que no dia 27/03/2015, por volta das 08:20 horas, numa via pública do bairro poção, nesta urbe e comarca de Cuiabá, o denunciado IAN EMANUEL portava e mantinha sob sua guarda um revólver municiado de uso permitido, da marca Taurus, calibre ponto 32, numeração de série suprimida, sem autorização e me desacordo coma determinação legal ou regulamentar.

O denunciado IAN EMANUEL portava em sua cintura a malsinada arma de fogo, na companhia de sua prima HINGRID MIRANDA DA SILVA, quando foi acionado o policial militar, que os prenderam em flagrante delito.

Interrogado, o denunciado confessou a autoria delitiva (fls. 08/09).

Ela foi ouvida pelo delegado de polícia, e, em seguida, livrada solta.

A arma de fogo municiada foi apreendida e encaminhada a POLITCE/MT, para ser submetida a perícia técnica, que atestou sua eficiência para efetuar disparos e produzir tiros, conforme laudo pericial encartado nas fls. 28/32 [...]”

O juízo
a quo
aplicou a prescrição virtual da pretensão punitiva nos seguintes termos:

“[...]Decido.

Chamo o feito à ordem.

O crime supostamente praticado está tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, cuja pena cominada é de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão, prescrevendo, segundo literal disposição do art. 109, inciso IV, do Código Penal, em 08 (oito) anos.

Não há justa causa para o prosseguimento da persecução penal frente à impossibilidade de efetiva punição do acusado, haja vista a clarividente falta de interesse de agir do Estado em prolatar uma sentença final, que caso condenatória, estará, com certeza, fulminada pela prescrição da pretensão punitiva, com efeitos ex tunc, apagando-se toda e qualquer sombra da condenação, cingindo-se em uma sentença sem eficácia jurisdicional, em descrédito ao Poder Judiciário, situação jurídica que contribui para a morosidade da justiça, fere o princípio da proporcionalidade, expõe o acusado, desnecessária e desmedidamente a figurar como réu em um processo criminal fadado ao insucesso, sem justa causa (mesmo no caso de condenação, sem aplicação da pena e sem efeitos primários ou secundários).

Volvendo os olhos para a realidade deste juízo, submetido a um regime de exceção com mais de 330 processos com audiências pendentes, cuja ferramenta utilizada para a sua realização, diante do cenário mundial acometido pela pandemia do novo coronavírus, é a videoconferência que, apesar de eficaz, mostra-se mais morosa, aliado ao fato da existência de mais de 400 processos afetos à meta 2 do CNJ, afigurar-se-ia um despropósito demandar ocupação dos operadores do direito, como Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia e membros do Poder Judiciário com algo inócuo, com processos natimortos marcados pela prescrição da pretensão punitiva estatal, quando poderiam envidar esforços em processos mais efetivos que, ao final, resultarão em pronunciamento judicial exequível.

Ainda, insta ressaltar o custo do trâmite processual para os cofres públicos, a lentidão, como também a necessidade do social em obter uma prestação jurisdicional célere. O interesse de agir necessário e adequado a fundamentar a justa causa para a persecução criminal está diretamente ligado a um resultado útil, o que não se verifica na hipótese.

Cediço que existe lacuna legislativa quanto à possibilidade da declaração da prescrição antecipada. Cuida-se, em síntese, de construção doutrinária aceita, hodiernamente, pela jurisprudência mais moderna.

"PRESCRIÇÃO ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. O processo, como instrumento, não tem razão de ser, quando o único resultado previsível levará, inevitavelmente, ao reconhecimento da ausência de pretensão punitiva. O interesse de agir exige da ação penal um resultado útil. Se não houver aplicação possível de sanção, inexistirá justa causa para a ação penal. Assim, só uma concepção teratológica do processo, concebido como autônomo, auto-suficiente e substancial, pode sustentar a indispensabilidade da ação penal, mesmo sabendo-se que levará ao nada jurídico, ao zero social. E a custas de desperdício de tempo e recursos materiais do Estado. Desta forma, demonstrado que a pena projetada, na hipótese de uma condenação, estará prescrita, deve-se declarar a prescrição, pois a submissão do acusado ao processo decorre do interesse estatal em proteger o inocente e não intimidá-lo, numa forma de adiantamento de pena. É a hipótese em julgamento. DECISÃO: Apelo ministerial desprovido. Unânime". (TJRS, Apelação Crime 700 183 656 68, Sétima Câmara Criminal, Relator o Eminente Desembargador Sylvio Baptista Neto, DJ 24.04.2007, v.u.).

Desta forma, tratando-se de crime cuja pena mínima cominada é de 02 (dois) anos de reclusão e, considerando não há nada nos fólios que levaria à exasperação de sua pena, jamais a parte ré, caso condenada, alcançaria pena superior a 02 (dois) anos, conforme art. 59 do Código Penal.

Assim, hipoteticamente considerando como pena concreta não excedente a 02 (dois) anos de reclusão, operar-se-ia a prescrição da pretensão punitiva em 04 (quatro) anos (art. 109, inciso V, do Código Penal).

Por ora, verifico que decorreram mais de 04 (quatro) anos do recebimento da denúncia (02.03.2016 - fls. 50/51) sem que nenhuma causa de interrupção ou suspensão da prescrição operasse.

Por estas razões, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da parte ré, devidamente qualificada, quanto ao crime descrito na inicial, pela ocorrência da prescrição virtual da pretensão punitiva estatal.

Decreto o perdimento da arma e munições apreendidas em favor da União, devendo-se proceder conforme o disposto no art. 25 da Lei nº 10.826/2003.

Restitua-se em favor do denunciado a fiança recolhida nos autos.

Procedam-se as comunicações pertinentes quanto à extinção da punibilidade e retificações necessárias.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e baixas de estilo[...]”

Em que pese os argumentos expendidos pelo magistrado
a quo
para declarar a prescrição antecipada, constata-se que o vertido entendimento se distancia da orientação pacificada nos Tribunais Superiores Pátrios, bem como, da própria corte Estadual de Justiça, pela inadmissibilidade de extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição virtual.

Ao caso, de aplicação a tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do tema 239:

“
É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição ‘em perspectiva, projetada ou antecipada’
, isto é, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal. ” (RE nº 602527 QO-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, julgado em 19/11/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-11 PP-01995)

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça - STJ,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO PELA PENA VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 438 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O interesse de agir ministerial, que repousa na necessidade de aplicação da lei penal a fato definido como crime, não pode ser obstado pelo reconhecimento da prescrição pela pena virtual, sem amparo legal, em flagrante violação à Súmula 438/STJ, segundo a qual:
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.
2. Agravo regimental improvido.
” (STJ – AgRg no REsp: 1899529 R J 2020/0262597 -3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021)

“[...] PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA. ENUNCIADO N. 438 DA SÚMULA DO STJ. APLICABILIDADE [...] 3. Este Superior Tribunal sumulou o entendimento de que
é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal (Súmula 438/STJ)
[...]”
(AgRg no HC 188.151/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 07/03/2016)

Vejamos o teor da Súmula nº 438 do Superior Tribunal de Justiça:

“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.” (Súmula 438, Terceira Seção, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010)

Outro não é o entendimento jurisprudencial do nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consoante se verifica transcrição abaixo:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – NULIDADES – CITAÇÃO POR EDITAL –VALIDADE – ACUSADO QUE SE ENCONTRAVA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS DE LOCALIZAÇÃO DO INCREPADO – PARCIAL IMPRECISÃO NO PRÉ-NOME - QUALIFICAÇÃO ABSOLUTAMENTE CORRETA – OBVEIDADE DA IDENTIFICAÇÃO DO PRONUNCIADO – MERA EVASIVA – PREJUÍZO NÃO EMERGIDO – SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – CORREÇÃO - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PELA PENA EM PERSPECTIVA (FICTA OU VIRTUAL) – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – DECISÃO – NULIDADE POR ELOQUENCIA ACUSATÓRIA – NÃO OCORRÊNCIA – PRONUNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A denominada prescrição em perspectiva, ficta ou virtual, na qual se leva em conta sanção a ser hipoteticamente aplicada no futuro, é inadmissível no ordenamento jurídico penal brasileiro.
(N.U 1003115-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO – RECONHECIDA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATALPELA HIPOTÉTICA PRESCRIÇÃO IN CONCRETO (ANTECIPADA) – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – PRECEDENTE DO STF (ARE 750432/2015) E INCIDÊNCIA SÚMULA 438 STJ – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.
Inexiste previsão legal de prescrição pela pena em perspectiva, não sendo admitida a criação doutrinária da "prescrição antecipada, projetada ou virtual".
Precedente do Pleno do STF e Súmula n.º 438 do STJ. (N.U 1019380-14.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NA
PRESCRIÇÃO
DA PENA EM PERSPECTIVA – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO POSTULANDO O
AFASTAMENTO
DA
PRESCRIÇÃO
DA PENA
VIRTUAL
– VEDAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (SÚMULA N. 438 STJ) – PROVIMENTO DO RECURSO.
É vedado o reconhecimento de
prescrição
antecipada, por ausência de previsão legal, e por contrariar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 438 do STJ), bem como os princípios da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada ao condenado, porquanto a
prescrição
somente se regula pelo máximo da pena abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada, nos termos preconizados nos arts. 109 e 110 do Código Penal. Recurso provido
.”
(N.U 0000721-13.2012.8.11.0013, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 03/09/2018)

Neste contexto, ante a falta de previsão legal no ordenamento jurídico penal, tem-se que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade antecipada.

Destarte, considerando que não houve pena
in concreto
fixado para o recorrido pelo pratica delitiva no incurso do art. 14 da lei n. 10.826/2003, a única prescrição possível de ocorrer para tal ilícito seria aquela calculada com base na sua pena máxima prevista em abstrato (04 anos), assim, operaria em 08 anos, situação que ainda não se evidencia, conforme o art. 109, IV, do Código Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público para anular a sentença invectivada, determinando, por conseguinte, o retorno deste processo ao juízo de origem para seu regular prosseguimento.

Custas na forma da lei.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022